Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 7o, DO CPC. REITERAÇÃO DO EQUÍVOCO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, quando da interposição do recurso de apelação, a ora agravante se omitiu quanto à apresentação do comprovante de preparo, pois anexou somente a Guia de Recolhimento da União (GRU), razão pela qual lhe foi concedido prazo para remediar o equívoco (art. 1.007, § 7o, do CPC). Nada obstante, sem justo motivo, deixou de sanar o vício, coligindo aos autos cópia da GRU anteriormente apresentada e comprovante de pagamento correspondente a guia diversa, o que culminou no não conhecimento da apelação (AgInt no REsp 1700609/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).
2. Mesmo após reiterar o equívoco relativo à comprovação do pagamento, operando-se a preclusão consumativa, a agravante objetiva remediá-lo por meio do presente recurso, utilizando a tese de que a deserção deve ser afastada por ter efetuado o pagamento no prazo de interposição e ter se equivocado quando da apresentação dos documentos comprobatórios.
3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.